Tribunal: TJSP
Processo: 2081087-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2081087-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
JOSE PAULO OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081087-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.907
Habeas Corpus no 2081087-46.2020.8.26.0000
Impetrante: Domingos Gama Batista
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do
Rio Preto
Paciente: José Paulo Oliveira da Silva
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão cautelar há mais de
90 dias. Quantidade expressiva de drogas apreendida. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de São José do Rio Preto - processo no 1501679-69.2019.8.26.0559.
Alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde
21 de novembro de 2019, sendo-lhe atribuída a prática de tráfico de drogas e
sofre constrangimento ilegal porque passados mais de 90 dias, a autoridade
coatora não revisou a necessidade da manutenção da custódia cautelar, nos
termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Ademais, afirma que considerando a pandemia de Covid-19,
associada ao elevado risco de contaminação do paciente, bem como a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve o paciente
ser colocado em liberdade.
Pleiteia a concessão da ordem para que seja revogada a prisão
preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081087-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 10/13).
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestando-se pelo conhecimento parcial da impetração e,
na parte conhecida, pela denegação da ordem (fls. 17/23).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante no dia 21 de novembro de 2019,
tendo sido a prisão convertida em preventiva, fundamentada na necessidade
de garantir a ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa, uma vez
que foi apreendida quantidade expressiva de drogas (80 porções de Cannabis
sativa, pesando 1,186kg, 12 porções de maconha, pesando 285,9g e 40
porções de maconha, pesando 482,9g), além de o ora paciente ser
reincidente específico (fls. 90/92 da ação originária). Posteriormente, foi
denunciado juntamente com as corrés Vitoria Cristina dos Santos Ventura e
Regiane Rodrigues de Souza, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/2006 (fls. 151/154 do processo de origem).
O impetrante sustenta que o paciente está preso cautelarmente há mais
de 90 dias, sendo que a autoridade coatora, em descumprimento ao artigo
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não revisou a
necessidade da manutenção da custódia cautelar, de modo que a prisão seria
ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081087-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ocorre que, conforme já mencionado na decisão liminar, a autoridade
coatora manifestou-se acerca da necessidade da manutenção da custódia
cautelar, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo
Penal, não havendo, pois, nenhuma ilegalidade na prisão do ora paciente.
Ademais, no tocante ao pedido com fundamento na pandemia de
Covid-19, é certo que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da
Recomendação no 62/2020, indicou algumas medidas preventivas aos
magistrados, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e de disseminação
do novo coronavírus nas unidades prisionais.
Ocorre que no caso, o impetrante não comprovou que o paciente faça
parte do grupo de risco ou que é portador de alguma doença preexistente que
o coloque nessa condição, nem que há casos de Covid-19 na unidade
prisional em que o paciente se encontra recolhido. Além disso, não há notícia
que tenha sido formulado pedido perante o Juízo impetrado com base na
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o que inviabiliza
sua análise, sob pena de indevida supressão de instância.
Ressalta-se, contudo, que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Acresça-se, ainda, que a Secretaria da Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo, consoante informação prestada, no dia 08/04/2020, ao
Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça, Des. Ricardo Nair Anafe, dentre as
medidas de combate à disseminação do COVID-19 destacou a adoção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081087-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
iniciativas preventivas de higiene, a intensificação por parte dos Núcleos de
Atendimento à Saúde dos presídios de ações informativas e de conscientização
da população carcerária quanto à importância da manutenção de hábitos de
higiene, isolamento nos casos de suspeita ou confirmados da doença, quarentena
de 14 dias para os que agora ingressam no sistema, redução na movimentação
dos presos, desinfecção de veículos, suspensão de atividades educacionais e
religiosas, antecipação da vacinação contra a gripe sazonal e plano de
contingência para o enfrentamento de situação de emergência de saúde pública
no domínio do sistema penitenciário. Em resumo, concluiu o Secretário que o
"sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à
pandemia de COVID-19".
Em ofício emanado do Secretário da Administração Penitenciária,
datado de 13/05/2020, constou:
“(...) No que se refere aos cuidados à saúde, tem-se que o
atendimento
aos
custodiados
continua
fazendo
frente
às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional
de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da Administração
Penitenciária, para o pronto atendimento. Somam-se as equipes
médicas resultantes de pactuação com 38 (trinta e oito) municípios
por meio da Deliberação CIB-62/2012, as quais atendem 59
(cinquenta e nove) Unidades (podendo ser concomitantes com o
atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim, na ausência de
equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede pública
local.”
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator